Tribunal: TJDFT
Processo: 0746558-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSO N.: 0746558-22.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: MARIO DANIEL VANDRE GUERRA AGRAVADO: CLAUDIO DE BARROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mário Daniel Vandré Guerra contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Cláudio de Barros em desfavor do ora recorrente (processo n. 0022998-70.2012.8.07.0001), não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e deferiu parcialmente o pedido de penhora do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor líquido do soldo e dos rendimentos do ora agravante, até o adimplemento integral da dívida. Em suas razões recursais (ID 20778750), o recorrente alega que se revela possível o conhecimento, de ofício, da matéria deduzida na exceção de pré-executividade, porquanto as informações apontadas constam dos autos e, dessa forma, não há necessidade de produção de outras provas, máxime no que concerne ao desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes, acarretando a devolução do veículo ao exequente em outubro de 2012. Sustenta que “a devolução do bem, que fora objeto da inicial, tem sim a natureza de cumprimento da r. sentença, sendo que entendimento contrário enseja o enriquecimento sem causa do ora agravado, pois, está de posse do veículo e ainda postula o recebimento dos valores determinado na r. sentença” (sic). Argumenta que, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, não se mostra cabível a realização de descontos sobre seu soldo e seus rendimentos, porque ostentam natureza salarial e, portanto, são absolutamente impenhoráveis. Assinala que, ainda que se entenda possível a constrição, o percentual fixado pelo Juízo de origem se revela excessivo. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de tutela de urgência recursal para redução do percentual relativo aos descontos. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que se reconheça o desfazimento do negócio jurídico havido entre as partes, com a consequente extinção do débito ou, alternativamente, para que se reduza o percentual a título de descontos. Preparo recolhido (ID 20778751). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem (Acórdão 1273073, 07071701520208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, vislumbram-se os requisitos concernentes à concessão de efeito suspensivo, senão vejamos. Inicialmente, observa-se do título exequendo, além da rescisão do negócio jurídico entabulado entre as partes, condenação dos valores referentes às parcelas do financiamento que venceram durante a vigência do contrato até a efetiva entrega do bem, acrescidos de impostos incidentes sobre o veículo, licenciamento, seguro obrigatório e multas de trânsito, confira-se: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 269, I, do CPC, para decretar a rescisão do contrato de compra e venda havido entre as partes que teve como objeto o veículo VW/GOL 1.0, placa JIS1363, chassi no 9BWAA05U9BP126239, ano 2010, Renavam 271200064 e autorizar, por consequência, sua busca e apreensão em favor do autor, desde que não esteja apreendido por legítima ordem administrativa e/ou judicial. Condeno o réu ao pagamento de todas as parcelas do financiamento que se vencerem durante o contrato celebrado em outubro de 2010 até a efetiva entrega do bem, bem como os impostos incidentes sobre o veículo objeto do contrato, IPVA, Licenciamento, Seguro Obrigatório e Multas de Trânsito, tudo a ser apurado na fase de liquidação. A par de tal quadro, depreende-se, em uma análise prévia, que o desfazimento do negócio jurídico, com a devolução do veículo, trata-se de retorno das partes ao status quo ante, o que não inviabiliza o cumprimento de sentença concernente à condenação em pecúnia. Lado outro, a despeito das inúmeras mudanças pelas quais tem passado a sistemática do processo de execução com o objetivo de imprimir maior celeridade e efetividade na busca pela satisfação da dívida, os instrumentos de constrição colocados à disposição do julgador não podem ser utilizados aleatoriamente ou em contrariedade aos limites impostos por lei. Nessa perspectiva, verifica-se, de plano, que o presente caso não se amolda às hipóteses autorizadoras de penhora, ainda que parcial, do salário do devedor, nos moldes do art. 833, § 2o, do CPC, pois se vislumbra que o montante perseguido decorre de rescisão de contrato de compra e venda de veículo, ressaltando-se que sequer se afigura dos autos que o executado aufere remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Além disso, antevê-se o perigo de dano alegado pelo agravante, na medida em que, em um juízo de cognição sumária, a constrição sobre valores de natureza salarial, sem que se evidencia hipótese que excepcione a impenhorabilidade, possui o condão de causar prejuízo à subsistência do devedor. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora